Tribunal: TJSP
Processo: 1052352-26.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Embargos de declaração.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052352-26.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSE AILTON
DA SILVA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052352-26.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.318
2
Voto no 29.318
Embargos de Declaração no 1052352-26.2018.8.26.0053/50000
Embargante: INSS
Embargado: JOSE AILTON DA SILVA AMARAL
Embargos de declaração.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material Atribuição de efeitos infringentes Inadmissibilidade
Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Correção monetária Débitos em atraso do INSS IPCA-E, a
partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Rejeição.
Vistos.
O INSS opõe embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara de
Direito Público, questionando a aplicação do IPCA-E desde 30/06/2009, considerando que
o RE 870.947 (Tema 810 de repercussão geral) determinou isso expressamente, requerendo
a adoção do INPC, nos termos do Tema 905, do C. STJ.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais. Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de
determinado ponto, os embargos declaratórios também devem se ater às situações
estabelecidas no art. 1.022 do CPC/2015.
Contudo, não identifico no acórdão impugnado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas. Nesta instância, a resolução da lide se acha devidamente fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052352-26.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.318
3
de forma clara e objetiva.
O acórdão embargado decidiu com base no entendimento firmado pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017, finalizado posteriormente com a rejeição de quatros
embargos de declaração opostos, afastando a necessidade de modulação dos efeitos da
decisão, através de julgamentos ocorridos na data de 03/10/2019.
Portanto, fica mantida a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2009, para a
correção monetária dos valores em atraso devidos pelo INSS, tal como estipulado no v.
acórdão embargado.
É nítido o propósito infringente. O embargante pretende a renovação do
julgamento, através da modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na
interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado nesta via processual. A atribuição
de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em casos excepcionais, aqui não
configurados.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator